Tribunal: STF
Processo: HC 210217
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Preambularmente, com fundamento no art. 201, § 6º, do Código de Processo Penal, determino a correção da autuação para nela constar apenas o acrônimo do paciente, com o fim de preservar a intimidade das ofendidas, alterando-se a classificação de confidencialidade para segredo de justiça.



    2. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de acórdão exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no AgRg no AResp 1.771.675/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS TRATOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR PAI CONTRA FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 



    2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 



    3. Na espécie, correto o entendimento do acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo especializado, tendo em vista que o delito – maus tratos – foi cometido dentro do âmbito da família, por pai contra filha. 



    4. Agravo regimental não provido (AgRg no AResp 1.771.675/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 9.11.2021). 



    Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado em primeiro grau pelo 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, em sentença eivada do vício de incompetência absoluta. 



    Articula, ainda a esse respeito, que logrou, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito de maus-tratos, “aplicando-se-lhe a pena de 2 meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto”, todavia, aquela Corte não acolheu a preliminar de incompetência. 



     Irresignado, o paciente interpôs recurso especial no qual sustenta vulneração dos princípios da legalidade e reserva legal, tendo em vista que o elemento subjetivo do agente no conflito familiar em questão estaria direcionado a “disciplinar” e “corrigir” a filha adolescente para impedir a sua exposição a riscos. 



    Aduz, na sequência, que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a irresignação não encontra amparo normativo, pois, para a impetrante, a presunção de vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar deveria estar disposta taxativamente no diploma legal “sob pena de flagrante violação do princípio da legalidade e da reserva legal”. 



    Por considerar demonstrados os requisitos de relevância e urgência necessários à concessão da liminar, pois “a liberdade do paciente se encontra ameaçada por manifesta ilegalidade”, invoca o perigo na demora no reconhecimento da nulidade sustentada, para, ao final, requerer “seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade a apreciação do mérito da presente ordem de habeas corpus”.



    No mérito, postula “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer como incompetente o 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, anulando o processo desde o recebimento da denúncia”.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Corrija-se a autuação nos termos do item 1 desta decisão, para que os autos passem a tramitar em segredo de justiça em consonância com o art. 201, § 6º, do CPP, visando à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das ofendidas. 



    Feito isso, dê-se vista dos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente